Tribunal: CARF
Processo: 15553.720860/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15553.720860/2015-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.251 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
JD DESIGN COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720860/2015-79
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720860/2015-79

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 29/5/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 25/6/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
- a cobrança seria ilegítima, uma vez que sua defesa, apresentada em 8/12/2015,
só foi apreciada em 29/5/2018. Cita o artigo 24 da Lei no 11.457, de 2007.
- faria jus aos benefícios do artigo 55, da Lei Complementar no 123, de 2006.
- teria entregue as declarações espontaneamente, com recolhimento integral dos
tributos devidos.
- a multa exigida teria caráter confiscatório e feriria o princípio da razoabilidade e
proporcionalidade.
- a exigência estaria fulminada pela decadência, a teor do artigo 150, §4o, do
Código Tributário Nacional, além de prescrita.
- ao final, pede a redução da multa, na forma do artigo 32-A, II, da Lei no 8.212,
de 1991, bem como exclusão dos juros.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, destaco que a Lei no 11.457/07 estabeleceu o prazo máximo de 360
dias para que a decisão administrativa fosse proferida, mas não estipulou qualquer sanção
relacionada ao seu descumprimento. Trata-se de prazo impróprio que, uma vez desrespeitado,
não gera nenhuma consequência para o processo, ao contrário do que entende o interessado.
Quanto à alegação de decadência, impõe-se observar que nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo para a constituição do crédito
tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória
pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720860/2015-79

Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tomando-se o ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga deveria ser
apresentada até 05/02/2010, o lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo,
ou seja, a partir de 06/02/2010. Logo, inicia-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro
de 2011, encerrando-se em 31 de dezembro de 2015. Como a recorrente foi cientificada da
exigência antes dessa data, não há como acolher sua alegação.
Sobre a prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar que esta só se
aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se falar em prescrição
contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário (multa por atraso) não estava
constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à contribuinte.
O prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da
constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do
direito (a Fazenda Pública) pode exigir do devedor a prestação tributária. Isto se dá quando
esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles
tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte,
o que ainda não ocorreu nestes autos.
Dessa feita, rejeita-se a preliminar suscitada.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. Portanto, não assiste razão à recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter
efetuado os recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Tal entendimento é corroborado por precedentes do STJ, segundo os quais o
instituto da denúncia espontânea não alcança as obrigações acessórias, como a entrega da GFIP.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.251 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720860/2015-79

prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é necessária é que a
intimação deve ser realizada.
Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Acrescento que o artigo 55, da Lei no123, de 2006, trata de fiscalizações
trabalhistas, sanitárias, de segurança, de relações de consumo, entre outras, não se aplicando ao
processo administrativo fiscal relativo a tributos, conforme explicitado em seu §4o.
Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao cabimento da redução prevista no artigo 32-A, da Lei no 8.212, de
1991, a autuação consigna os esclarecimentos devidos no campo relativo a descrição dos fatos e
fundamentação legal, não havendo reparos a se fazer nesse tocante.
Por fim quanto ao pleito para exclusão dos juros, trago a Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital